Tribunal: TJDFT
Processo: 0761771-44.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO – GTIT. RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. TEMA 1.009 DO STJ. INDEVIDA A DEVOLUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal contra a sentença de parcial procedência dos pedidos. Foi dada procedência do pedido de declaração de inexistência de débitos relativos às quantias pagas a título de Gratificação de Titulação – GTIT, no período de abril de 2011 a setembro de 2024 e improcedência do pedido de restabelecimento da GTIT no percentual de 30%.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. O recorrente é isento do recolhimento das verbas recursais. Foram ofertadas contrarrazões (id 88141401).
3. Na origem, a autora, médica da SESA – DF, ajuizou ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de obrigação de fazer contra do Distrito Federal. Pediu o restabelecimento do percentual de 30% da Gratificação de Titulação (GTIT), bem como a declaração de inexigibilidade do débito de R$ 53.055,23, referente à suposta percepção indevida da referida gratificação. Para tanto, afirmou que a gratificação no percentual de 30% foi regularmente concedida pela Administração Pública, com fundamento na interpretação da norma vigente à época, de sorte que não estaria caracterizada a má-fé ao recebimento dos valores.
4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirmou que não foi demonstrada a boa-fé da autora, em razão da cominação em duplicidade das verbas recebidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão em verificar se a parte autora comprovou a boa-fé ao recebimento da Gratificação de Titulação, a ponto de fundamentar a não devolução dos valores percebidos a esse título, no período de abril de 2011 a setembro de 2024 (R$ 53.055,23).
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O STJ firmou a tese n° 1.009, em sede de Tema Repetitivo nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. Modulação de efeitos: Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão - 19/05/21.
7. Com base na modulação de efeitos, no caso em exame, em que o processo foi distribuído em 2025, a restituição dos valores somente seria afastada na hipótese de comprovada boa-fé objetiva, ou seja, que não era possível ao servidor ter ciência de que o pagamento era indevido.
8. No caso em análise, a parte autora, médica da Secretaria de Saúde do DF, teve reconhecido o direito ao recebimento da GTIT com base na Lei Distrital 3.323/04, no percentual de 15%, a partir de 08 de abril de 2004 (título de especialização). Em 13 de abril de 2010 o percentual foi ampliado para 23% (acrescidos 8% de curso de aprimoramento, conforme Lei 3.643/2002) e, em 11 de abril de 2011, para o limite máximo permitido (30%), em razão de curso de especialização (Lei 3.323/2004), tendo assim permanecido até setembro de 2024.
9. Tais normas tiveram o entendimento modificado posteriormente pela Portaria 141/17 SES-DF, após recomendação dos órgãos de controle da administração pública.
10. Resta claro, entretanto, que o recorrido percebeu os valores de boa-fé por não lhe ser possível ter ciência de que o pagamento seria posteriormente reputado como indevido em razão de alteração legislativa.
11. Destaca-se que a própria Controladoria-Geral do DF, por meio do Relatório de Auditoria no 07/2022 (ID 80141392 - Pág. 07), reconheceu que não havia vedação expressa à acumulação de títulos de mesma natureza até a revisão administrativa, além do que a recorrida só teve conhecimento do novo entendimento no ano de 2025, por meio da notificação de id 80141379.
12. Desse modo, ainda que admitida a correção prospectiva da vantagem, em conformidade com o entendimento vigente, não há de se falar em devolução de valores ao erário, uma vez demonstrada a boa-fé da servidora, notadamente diante da regular autorização de pagamento pela Administração Pública. Precedente: TJDFT, acórdão 2070685, Relatora Margareth Christina Becker, Segunda Turma Recursal, DJe 09.12.2025
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso conhecido e NÃO PROVIDO.
14. Sem custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.